Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706027-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JAMES ANDRADE DA SILVA, MILENA DA COSTA SILVA AGRAVADO: IATE CLUBE DE BRASILIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAMES ANDRADE DA SILVA e MILENA DA COSTA SILVA contra decisão proferida no juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c anulatória de no 0703817-61.2020.07.0001, ajuizada em desfavor de IATE CLUBE DE BRASILIA, que indeferiu o pedido de tutela antecipada por eles formulado. Em breve síntese, esclarecem que integram o quadro social do clube agravado há mais de 10 anos, sendo o primeiro agravante sócio patrimonial proprietário e a segunda agravante sua dependente na qualidade de filha solteira. Informa o primeiro agravante que, quando adquiriu o título em 2009, teve ciência de que sua filha poderia ser sua dependente, enquanto solteira, sem limite de idade, conforme previsão do art. 29, inciso III, do Estatuto do Clube à época. Em novembro de 2019, foram surpreendidos por notificação do clube, pela qual foram informados de que, a partir de 1o/01/2020, a segunda agravante seria excluída do quadro social do clube, em razão de possuir mais de 30 anos de idade. Ressaltam que na ocasião da notificação a agravante já contava com 39 anos de idade. Referida medida decorreu de mudanças realizadas no estatuto social do clube, por ocasião da Assembleia Extraordinária ocorrida em 30/11/2014, momento em que passou a vigorar a regra segundo a qual filhos, enteados e irmãos poderiam ser dependentes até 30 anos de idade, desde que solteiros. Asseveram que não haviam sido notificados anteriormente acerca da modificação de seus direitos, o que, inclusive, não poderia ter acontecido, uma vez que ingressaram no quadro social do clube enquanto vigia a norma anterior, tratando-se, portanto, de ato jurídico perfeito, não podendo ser atingidos por alterações posteriores que violam seus direitos adquiridos. Sustentam, ainda, que a alteração no estatuto foi promovida de forma irregular, uma vez que a Assembleia Extraordinária convocada não respeitou suas próprias regras, porquanto realizada sem a observância do quórum mínimo exigido. Salientam a probabilidade do direito vindicado diante da demonstração da ilegalidade praticada pelo agravado, assim como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a segunda agravante se encontra privada de freqüentar as dependências do clube desde 1o/01/2020. Pedem seja concedida liminar para determinar ao agravado que se abstenha de promover a exclusão da segunda agravante do seu quadro social até o julgamento final da lide, ficando autorizada a continuar freqüentando as dependências do clube, sob pena de multa. No mérito, requerem a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Conforme noticiado pelo agravado (ID 16654704), fora prolatada sentença nos autos de origem em 29/05/2020. Vislumbro que, na ocasião, o processo foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, ante o pronunciamento da decadência. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator